Tribunal: TCU
Processo: 011.914/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5292/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de aposentadoria dos interessados abaixo relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.914/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Leoncio de Souza (XXX.880.784-XX); Domingos de Sousa Lima (XXX.711.062-XX); Gilson Pereira Gomes (XXX.310.686-XX); Jeronimo Matias dos Santos (XXX.910.899-XX); Manoel dos Santos (XXX.675.492-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.